Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700056-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE MACEDO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida nos autos no 0710578-52.2023.8.07.0018, em tramitação perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas para realização do procedimento cirúrgico para tratamento de varizes (bilateral), em razão do descumprimento do Distrito Federal da obrigação determinada em sentença transitada em julgado. No presente agravo de instrumento, a agravante informou que o Distrito Federal foi condenado na obrigação de fazer consistente em realizar o procedimento cirúrgico bilateral para tratamento de varizes, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado. Alegou que, em sede de cumprimento de sentença, foi solicitado o sequestro de verbas públicas, em razão da reiterada inércia do agravado. Afirmou que o Juízo de origem rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante em face da decisão que determinou – mais uma vez, haja vista que o agravado já foi devidamente instado a se manifestar e permaneceu inerte -, a intimação do Distrito Federal, incluindo o RTA do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), para apresentação de relatório médico atualizado e nova inserção no SISREG III. Enfatizou que aguarda a realização da cirurgia desde 2020, período em que seu quadro clínico tem se agravado e, atualmente, encontra-se sob risco iminente de trombose venosa profunda, utilizando medicamentos de alto impacto, cujos efeitos colaterais comprometem gravemente sua qualidade de vida. Sustentou que a decisão agravada prolonga injustificadamente o cumprimento da decisão judicial, ao condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença à apresentação de novo relatório médico atualizado pelo RTA do HRT, mesmo havendo elementos suficientes nos autos para a determinação do sequestro. Defendeu que o prolongamento injustificado do processo e a exigência de novas atualizações médicas representam uma violação ao direito fundamental à saúde e contrariam o princípio da duração razoável do processo. Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, com o sequestro de verbas públicas, sem necessidade de nova intimação ou apresentação de relatório médico atualizado. No mérito requereu, a confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. Decido. Concedido o benefício da justiça gratuita à agravante na origem (ID 171901005). O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, o art. 300 do Código de Processo Civil prevê que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). No entanto, ainda que o Distrito Federal tenha o dever de garantir a assistência à saúde, a determinação de sequestro de verbas deve ser precedida do necessário processo legal e observância do contraditório, porquanto se trata de recursos públicos, de forma que o bloqueio da verba pretendida é medida excepcional. Nesse quadro, conforme destacado na decisão agravada, é necessária a oitiva específica da Administração Pública, sobretudo acerca da aplicação do Tema 1033 de repercussão geral ao caso concreto. Não merece prosperar a alegação de que o DF já foi intimado para o cumprimento da sentença, porquanto a intimação da sentença não se presta a tal finalidade. A manifestação espontânea da administração quando a parte requereu o cumprimento de sentença também não afasta a necessidade da intimação determinada pelo Juízo de origem, porquanto o teor do pronunciamento espontâneo elaborado pela Procuradoria foi justamente no sentido de requerer prazo para a requisição de informações. A determinação emanada pelo Juízo de origem no sentido de intimar diretamente o RTA do Hospital Regional de Taguatinga é adequada e visa e a celeridade da resolução da contenda e a obtenção das necessárias informações, não havendo reparo a ser efetuado. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora